Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-50.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. AJUSTE DO QUANTUM NA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de receptação (veículo), adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência, em concurso material, à pena de reclusão, detenção e multa, insurgindo-se contra a sentença sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do dolo no crime de receptação do veículo; (ii) estabelecer se o réu tinha ciência, ou deveria ter, da adulteração do sinal identificador do veículo; (iii) determinar se a conduta de fuga diante de ordem policial configura o crime de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria da receptação são comprovadas pela apreensão do veículo furtado na posse do réu, corroborada por prova documental e testemunhal, especialmente depoimentos policiais colhidos sob contraditório.
4. O dolo na receptação é inferido das circunstâncias objetivas do caso, notadamente a condução de veículo furtado, adulterado, em situação suspeita, fuga da abordagem policial e ausência de justificativa plausível para a posse do bem.
5. A apreensão do bem em poder do agente desloca à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, ônus não cumprido.
6. O crime de adulteração de sinal identificador resta configurado por prova pericial que atesta modificação na placa, sendo suficiente a demonstração de que o agente conduzia veículo que devia saber estar adulterado.
7. As circunstâncias fáticas, incluindo a recente subtração do veículo e a adulteração visível, evidenciam a ciência ou, ao menos, o dever de ciência do réu quanto à irregularidade.
8. O crime de desobediência se configura quando o agente foge de ordem legal de parada emanada por policiais em policiamento ostensivo, conforme entendimento consolidado do STJ.
9. Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, inexistindo indícios de má-fé.
10. A versão defensiva de coação não encontra respaldo probatório e não afasta a responsabilidade penal.
11. A dosimetria observa a discricionariedade motivada do julgador, admitindo-se critérios como frações de 1/6 ou 1/8, sendo possível majoração superior em razão da multirreincidência.
12. É cabível ajuste de ofício na pena-base para adequação ao critério de 1/8, sem agravamento da situação do réu, em respeito à vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.